Tribunal: CARF
Processo: 13888.720943/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720943/2014-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.827 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Verifica-se contradição interna do acórdão recorrido quando o dispositivo não
reflete adequadamente o teor decisório do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1201-005.956, de 18 de julho de 2023, por meio do qual a 1a Turma da 2a Câmara da
1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício.
Vencidos os conselheiros Fábio de Tarsis Gama e José Eduardo Genero Serra, que
negavam provimento ao recurso, bem como a conselheira Thaís de Laurentiis
Galkowics, que dava provimento parcial em maior extensão para também exonerar
a imputação de responsabilidade laborada pela fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720943/2014-70
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720943/2014-70

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MPF - NULIDADE
Não há nulidade nos MPFs constantes do processo, pois as prorrogações sucessivas
que ocorreram deram legalidade ao procedimento e tornaram válidos os atos
processuais.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AMPLA DEFESA.
A alegação de que o processo principal é “fora de ordem ou confuso” não impediu
a apresentação de defesa regular pela empresa. Portanto, não houve cerceamento
no direito de defesa ou ao contraditório.
ARBITRAMENTO
EQUIVOCADO
-
BASE
EM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA E NÃO EM NOTAS FISCAIS
O arbitramento tomou por base as notas fiscais tendo em vista que estas refletem o
faturamento bruto da empresa com mais precisão do que a movimentação
financeira, que pode trazer outros créditos e débitos não condizentes com o
conceito de receita bruta.
MULTA QUALIFICADA
Não deve ser aplicada a multa qualificada por ausência de fatos que evidenciem
fraude, dolo ou outros ilícitos que demandem a qualificação da penalidade. O
simples fato de haver DTCFs zeradas não é suficiente para atrair a referida multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula 172 CARF)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E ARROLAMENTO DE
BENS
Nos termos da Súmula no 28 do CARF, este órgão não é competente para tratar de
representação fiscal para fins penais. Assim como não é competente para cuidar do
arrolamento de bens, que tramita em processo próprio e será avaliado
oportunamente.
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou embargos de
declaração (fls. 1.237), sob o argumento de que o acórdão padeceria de obscuridade, nos
seguintes termos (destaques no original):
Da leitura da decisão colegiada, aposta logo abaixo da ementa, resta claro que
os membros do Colegiado, por maioria de votos, acordaram em dar parcial
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720943/2014-70

provimento ao recurso voluntário tão-somente “para exonerar a qualificação
da multa de ofício”.
De igual modo, na fundamentação do acórdão proferido pelo Relator, no seu
item 4, quando analisa a “Multa qualificada”, afasta-se a “multa qualificada”.
Entretanto, na conclusão do voto do Relator, está afirmado que “Isto posto, dou
parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a aplicação da
multa de ofício”.
Conforme demonstrado acima, resta EVIDENTE que há OBSCURIDADE no
acórdão ora vergastado que necessita ser adequadamente dirimida, apta a gerar
dúvida acerca do que afinal foi exonerado, isto é, (1) se exonerada a MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA, ou (2) se exonerada a MULTA DE OFÍCIO, sem
qualificação. Esta questão é extremamente relevante, uma vez que é cediço
tratar-se a “multa de ofício” e a “multa de ofício qualificada” de infrações
distintas, reguladas por enunciados normativos distintos, sendo certo que a
primeira exige tão-somente o cometimento objetivo da infração prevista na
tipificação legal, ao passo que a segunda, esta sim, exige componente subjetivo
para caracterizá-la (fraude, conluio ou sonegação - 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/1964).
Diante do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que essa eg. Turma se
manifeste sobre a alegada OBSCURIDADE, conferindo, SE NECESSÁRIO,
efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, para o fim de aclarar
que a exoneração foi tão somente da “multa qualificada”, mantendo-se íntegra a
“multa de ofício simples”.
O Despacho de Admissibilidade propôs o conhecimento dos aclaratórios, por
razões que serão melhor expostas no voto.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
A análise de admissibilidade feita pelo Ilustre Presidente desta Turma não merece
reparos. Esclareço apenas que, a meu ver, o vício a ser sanado é de contradição interna ao
próprio acórdão, e não de obscuridade. Com esta observação, que em nada afeta a existência de
vício cuja materialidade foi adequadamente exposta pela Embargante, adoto e transcrevo, a
seguir as razões do Despacho de Admissibilidade:
“O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 08 de
agosto de 2023, conforme despacho de fls. 1.236. Nos termos do artigo 79,
da Portaria MF no 343/2015, em se tratando de processo eletrônico, o prazo
para a interposição de recurso pela PGFN será contado a partir da data da
intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador se
der por intimado antes da data nela prevista (30 dias contados da data em
que os respectivos autos forem entregues à PGFN).
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720943/2014-70

Assim, como os embargos foram encaminhados ao CARF em 23 de agosto
de 2023 (conforme despacho de fls. 1.240), estes devem ser considerados
tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em
obscuridade, pois a conclusão do voto condutor mencionou a “exoneração
da multa de ofício”, enquanto no dispositivo da decisão constaria a
informação de exoneração da “qualificação da multa de ofício”.
Com efeito, a leitura do acórdão revela possível discrepância entre a
conclusão do voto e o que restou consignado como decisão do Colegiado.
Vejamos, com destaques:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os
conselheiros Fábio de Tarsis Gama e José Eduardo Genero Serra, que negavam
provimento ao recurso, bem como a conselheira Thaís de Laurentiis Galkowics, que
dava provimento parcial em maior extensão para também exonerar a imputação de
responsabilidade laborada pela fiscalização.
Contudo, consta do voto condutor:
DISPOSITIVO
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a aplicação da
multa de ofício.
Diante desse cenário, penso que assiste razão à Embargante, no sentido de
que cabe ao Colegiado esclarecer o alcance da decisão quanto à exoneração
da multa de ofício: se integral ou apenas em relação à qualificação.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), ADMITO a os embargos de declaração apresentados
pela Fazenda Nacional, a fim de que o Colegiado se manifeste acerca da
obscuridade suscitada.”
2
Mérito
No mérito, os aclaratórios merecem provimento.
É nítido do teor decisório do voto condutor do acórdão que o dispositivo não
refletiu adequadamente seu conteúdo decisório, razão pela qual entendo que o ajuste se dá sem
efeitos infringentes.
Pelo exposto acolho os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes,
determinando que o dispositivo do Acórdão Embargado passe a constar com a seguinte redação.
“DISPOSITIVO
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720943/2014-70

“Isto posto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a
qualificação da multa de ofício.”
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1251
DF CARF MF
Original